Tribunal: TJES
Processo: 5009169-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009169-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL EM PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a revogação da prisão decorrente da condenação ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que a condenação teria sido baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem ratificação em plenário, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, ausência de individualização da conduta, falta de contemporaneidade da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri estaria fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, em violação ao art. 155 do CPP; (ii) saber se houve deficiência na individualização da conduta atribuída ao paciente, apta a comprometer a validade da condenação; (iii) saber se a manutenção da prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri carece de contemporaneidade e fundamentação concreta; e (iv) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quando a condenação decorre de decisão soberana do Conselho de Sentença, cuja revisão demandaria incursão incompatível com a estreita cognição do writ.

A mera dispensa de testemunhas em plenário não conduz, por si só, à conclusão de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais. A verificação da suficiência, validade ou predominância das provas produzidas ao longo da instrução exige análise aprofundada do acervo probatório, matéria reservada às vias recursais próprias.

Não se verifica ausência de individualização da conduta quando a sentença registra a participação do paciente em contexto de concurso de agentes, descrevendo sua adesão consciente à empreitada criminosa e sua atuação nas agressões que culminaram na morte da vítima. Em crimes praticados coletivamente, não se exige a identificação minuciosa da contribuição material de cada corréu para a configuração da responsabilidade penal.

A manutenção da prisão encontra amparo no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, diante da condenação pelo Tribunal do Júri, da elevada pena aplicada e da gravidade concreta do delito, caracterizado por extrema violência, múltiplas agressões físicas e elevado grau de periculosidade evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri constitui elemento apto a reforçar a necessidade da segregação cautelar, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Mostram-se insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada. Ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON SANTOS DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, objetivando a revogação da prisão, decorrente da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0011931-67.2020.8.08.0012
, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009169-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON SANTOS DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, objetivando a revogação da prisão decorrente da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0011931-67.2020.8.08.0012, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri estaria fundada, exclusivamente, em elementos inquisitoriais não ratificados em plenário, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Aduz que todas as testemunhas arroladas foram dispensadas durante a sessão plenária, inexistindo produção de prova oral acusatória perante os jurados.

Afirma que o paciente negou integralmente a autoria delitiva em interrogatório judicial e que não houve individualização concreta da conduta atribuída ao acusado, tendo a sentença utilizado fundamentação genérica e coletiva para condenar todos os corréus.

Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, considerando que os fatos ocorreram em 2017, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, cumpre assinalar que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para exame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, especialmente quando já houve submissão da causa ao Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos encontra assento constitucional no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No caso concreto, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a materialidade delitiva, a autoria atribuída ao paciente e corréus, bem como a incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A sentença registrou expressamente que a vítima FRANCISCO FABRÍCIO SILVA ARAÚJO sofreu agressões físicas consistentes em “chutes, socos, pedradas e pauladas”, lesões que ocasionaram a morte, conforme laudo de exame cadavérico referido nos autos.

A alegação defensiva de ausência absoluta de prova judicializada não encontra respaldo suficiente na via estreita do writ.

Embora a defesa destaque que as testemunhas Lucimar Marques da Silva, Daniel Pereira Mendes e Wesley Flávio Cândido foram dispensadas em plenário, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do julgamento ou à conclusão de inexistência de suporte probatório mínimo apto a sustentar o veredito condenatório.

Isso porque o procedimento do Tribunal do Júri admite a utilização de elementos regularmente judicializados ao longo da instrução processual, inclusive depoimentos anteriormente colhidos sob contraditório, peças processuais e provas submetidas ao crivo da defesa durante toda a marcha processual.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial.

Todavia, a aferição acerca da suficiência, validade ou predominância das provas produzidas demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a estreita cognição do habeas corpus.

Além disso, a própria sentença evidencia que a condenação decorreu de juízo soberano do Conselho de Sentença, após regular instrução criminal e submissão da causa ao plenário do Júri. Não há demonstração inequívoca, nesta sede, de condenação fundada unicamente em elementos inquisitoriais.

Também não prospera a tese de ausência de individualização da conduta.

A sentença consignou que o paciente, “em companhia de terceiras pessoas, concorreu de qualquer modo para o crime, inclusive sendo um dos autores das agressões físicas desferidas contra a vítima”.

Nos crimes praticados em concurso de agentes, especialmente em hipóteses de agressões múltiplas e simultâneas, não se exige identificação minuciosa de cada golpe desferido por cada corréu para reconhecimento da responsabilidade penal, bastando a demonstração de adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa.

O édito condenatório descreveu dinâmica delitiva extremamente violenta, afirmando que o paciente e corréus abordaram a vítima em baile funk, conduzindo-a à força para o interior de um colégio, onde passaram a agredi-la “de forma sucessiva, mediante socos, chutes, pedradas e pauladas, atingindo diversas regiões do corpo, em sequência contínua de agressões”.

A decisão também consignou que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico, sendo agredida continuamente até não mais resistir, circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença ao acolher as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não se verifica, portanto, ausência absoluta de fundamentação quanto à imputação atribuída ao paciente.

No tocante à custódia cautelar, igualmente não se evidencia ilegalidade manifesta.

A sentença destacou elementos concretos relacionados à gravidade acentuada do delito, ao modus operandi empregado e à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso.

Registrou, ainda, que o crime foi praticado mediante extrema violência, em contexto de execução coletiva, com múltiplas agressões físicas perpetradas contra a vítima, em ação descrita como “covarde e brutal”.

A manutenção da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri encontra amparo no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, sobretudo diante da pena aplicada — 22 anos de reclusão em regime fechado — e da gravidade concreta da conduta reconhecida soberanamente pelo Conselho de Sentença.

A alegada ausência de contemporaneidade igualmente não se mostra suficiente, neste momento processual, para afastar a necessidade da segregação cautelar.

Embora os fatos tenham ocorrido em 2017, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri constitui elemento novo e relevante apto a reforçar a necessidade de preservação da ordem pública, especialmente em razão da extrema violência empregada no delito e da elevada pena aplicada.

Também não se revela adequada, no atual cenário processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da infração e das circunstâncias reconhecidas na sentença condenatória.

Por fim, importa destacar que eventual insurgência relacionada à alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, insuficiência probatória ou nulidades ocorridas durante a sessão plenária deverá ser submetida ao recurso próprio, ocasião em que o órgão jurisdicional competente poderá proceder ao exame aprofundado do conjunto probatório produzido na ação penal.

Ausente, portanto, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder apto a justificar intervenção excepcional pela via do habeas corpus.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.